Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PANDEMIA. COVID. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. VOO COM DESTINO PARA A EUROPA PROGRAMADO PARA O INÍCIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. CANCELAMENTO DO VOO NO ÁPICE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS AO TRÂNSITO DE PESSOAS. PERÍODO DE FECHAMENTO DAS FRONTEIRAS EM PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA. CASO FORTUITO. REGULAR CANCELAMENTO DO VOO DIANTE DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. PREJUÍZO COM DESPESA DE HOSPEDAGEM QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À COMPANHIA AÉREA. DEVER DE REMARCAÇÃO DA PASSAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente em disponibilizar para os autores a remarcação do voo indicado nos autos para data a ser escolhida no prazo de até 24 meses, bem como ao pagamento de R$ 2.114,91 a título de indenização por danos materiais e o total de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada parte autora, referente a indenização por danos morais.

II. Os autores relatam na inicial que realizaram a aquisição de passagens aéreas para o trecho Guarulhos-Lisboa, com voo previsto para 09/04/2020, cancelado pela parte ré no dia 27/03/2020, sendo que não conseguiram efetuar a remarcação do voo, o que impossibilitou a realização da viagem, acarretando danos materiais pelas despesas já efetuadas e não reembolsadas, além de danos morais.

III. A prova documental atesta apenas o cancelamento do voo, sem que os autores tenham se desincumbido do ônus de comprovar que tentaram remarcar o voo cancelado naquela ocasião, uma vez que deveriam demonstrar o pedido de remarcação (e-mail ou protocolo) face a impossibilidade da parte ré de produzir prova negativa. De todo modo, ainda que fosse comprovado o pedido para a remarcação do voo, destaca-se que a viagem dos autores estava programada para início em 09/04/2020, sendo de conhecimento geral que desde o dia 16/03/2020 as fronteiras da União Europeia estavam fechadas (inicialmente pelo prazo de 30 dias, posteriormente prorrogado), o que impossibilitava o ingresso dos autores no destino do voo (Lisboa), sendo que daquele local partiriam para a Irlanda, Escócia, Inglaterra e Estados Unidos. Assim, constata-se que a pandemia inviabilizou a viagem programada pelos autores.

IV. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Apesar disso, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal. De todo modo, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, limitado o valor da reparação material aos parâmetros estabelecidos naquelas convenções internacionais.

V. Todavia, ainda que os princípios e demais normas do CDC se apliquem aos casos de cancelamento de voos durante a pandemia, destaca-se que o cancelamento das passagens aéreas possui previsão específica na Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da MP no 925/2020, razão pela qual os pedidos devem ser analisados com fulcro nas normas específicas a serem aplicadas nos cancelamentos de voos durante a pandemia.

VI. No caso, é evidente que o cancelamento das passagens foi decorrente da pandemia. Ainda, os textos normativos estabelecem a sua aplicabilidade para os cancelamentos de voos no período compreendido entre 19/03/2020 e 31/12/2020, o que inclui o voo debatido nos autos.

VII. Face o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, corroborado pelo fechamento das fronteiras da União Europeia, constata-se a existência de caso fortuito e força maior, o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano. Importante elucidar que, não obstante a parte autora sustentar a continuidade de voos entre Brasil e Portugal, destaca-se que a eventual existência de voos operados neste período almejava apenas deslocamentos de pessoas em condições especiais face o estado de calamidade pública, com medidas restritivas ao trânsito de pessoas, com o intuito de proteção à saúde/vida da população mediante tentativa de evitar maior disseminação do vírus. Assim, na situação em apreço, não existia viabilidade para a manutenção do voo adquirido para o passeio turístico a ser realizado pelos autores no ápice da adoção de medidas restritivas de enfrentamento à pandemia, inclusive com fechamento de fronteiras. Desse modo, ainda que os autores sustentem que não ocorreu a remarcação do voo, destaca-se que a despeito de qualquer esforço da companhia aérea, não seria possível a manutenção/ajuste na viagem programada pelos autores para aquele mês de abril de 2020. Portanto, ausente a responsabilidade do transportador face o cancelamento decorrente de caso fortuito, deve ser afastada a reparação material pelas despesas efetuadas pelos autores com o pagamento de hospedagem não utilizada.

VIII. Lado outro, diante da não utilização da passagem adquirida pelos autores, deve ser mantida a sentença no capítulo que determinou à parte ré disponibilizar a remarcação do voo objeto dos autos em data a ser escolhida pelos autores dentro no prazo de até 24 meses contados da sentença. Neste ponto, não obstante o prazo ser superior ao previsto em lei, destaca-se que não há insurgência da parte ré recorrente quanto ao período fixado na sentença.

IX. Apesar dos transtornos vivenciados pelos autores em virtude do cancelamento da viagem programada, reitera-se que o cancelamento do voo foi decorrente de caso fortuito, sendo causa excludente da responsabilidade, conforme fundamentos já elencados. Desse modo, não há ofensa a direitos da personalidade, uma vez que ocorreu o regular cancelamento das passagens dos autores. Ademais, não obstante a menção às dificuldades para remarcação do voo, sequer comprovadas nos autos, destaca-se que os supostos óbices na remarcação das passagens em momento que foram impostas dificuldades de entrada e saída nas fronteiras, além de dificuldades fortuitas aos responsáveis pela malha aérea, também corrobora a ausência de abalo moral no caso concreto, devendo ser julgado improcedente o pedido de condenação por danos morais.

X. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).